Tribunal: TJDFT
Processo: 0728770-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728770-19.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TAISE FIOROTE FERNANDES AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A DECISÃO 1. TAISE FIOROTE FERNANDES interpõe agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 240868151, autos originários) que, na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta contra UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A., indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por TAISE FIOROTE FERNANDES em face da UNIMED SEGUROS SAUDE S/A. Narra a parte autora, em síntese, que: i) é beneficiária do plano de saúde ofertado pela parte ré, não possuindo qualquer prazo de carência a cumprir, estando em dia com as mensalidades do convênio; ii) foi submetida a uma cirurgia bariátrica e evoluiu com perda de peso maciça de 34KG; iii) por consequência, passou a apresentar relevantes sobras de pele em diversas áreas do corpo, tais como dorso, braços e coxas, o que lhe causa sofrimento de ordem física e psicológica e deflagra a insustentabilidade de seu quadro clínico, o que levou a indicação das cirurgias reparadoras; iv) solicitou as cirurgias à requerida, que apresentou negativa infundada e injustificada, sem qualquer critério, especialmente aquele previsto pela resolução 424/2017 da ANS; v) o plano de saúde sequer instaurou o procedimento designado como junta médica para fundamentar e proferir sua negativa, em flagrante violação à Resolução 424/2017 da ANS e tese firmada pelo tema 349 do C. STJ. Requer, a título de tutela de antecipada, que seja determinado à requerida que autorize imediatamente o procedimento cirúrgico, com a cobertura integral das cirurgias requeridas no relatório médico anexo, devendo, ainda, fornecer todo e qualquer material e/ou medicamento requisitado pelo médico e inerente ao tratamento cirúrgico, indicando também médicos de sua rede credenciada, todos especialistas em cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, a carteirinha do plano de saúde indica que a autora é beneficiária do plano de saúde ofertado pela parte ré (ID. 238656859). O relatório médico de ID. 238656868 indica a necessidade de realização de cirurgia plástica reparadora. O laudo psicológico acostado reforça essa indicação, ao destacar que a autora deve dar continuidade ao tratamento da obesidade com o suporte de equipe multidisciplinar, mantendo os acompanhamentos de rotina e realizando as cirurgias reparadoras, com urgência (ID. 238656870). Todavia, o STJ firmou o entendimento, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que a definição da natureza estética ou reparadora deve ser dirimida por junta médica ou prova pericial, tendo em vista que os planos de saúde não estão obrigados a cobrir cirurgias com fins estéticos. Nesse cenário, somente após a produção da prova técnica haverá elementos mais claros que evidenciem o direito à cobertura. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Em face do desinteresse da autora e da improbabilidade de acordo, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte ré, para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia.” 2. A agravante-autora sustenta que realizou cirurgia bariátrica, ocasionando grande perda maciça, no entanto, enfrenta problemas físicos e emocionais decorrentes do excesso de pele, mas que ao solicitar os procedimentos cirúrgicos reparadores, houve a negativa do plano de saúde ao argumento de serem os procedimentos não cobertos no Rol da ANS. 3. Assevera que o laudo médico demonstra que as cirurgias têm caráter reparador e que a urgência se justifica pelo risco de agravamento do quadro da paciente, pois enfrenta problemas com escoriações, dermatites de repetição e intertrigo micótico e sofre com diversas enfermidades graves que se desencadearam após a cirurgia bariátrica, tais como abdômen avental, deformidade de mamas com ptose e flacidez após esvaziamento de gordura, lipodistrofia de coxas, flancos, dorso, púbis e glúteos. 4. Informa que o laudo psicológico indica que a cirurgia deve ser realizada para aliviar os sintomas emocionais sofridos e a qualidade de vida. 5. Explica que a Operadora não instaurou procedimento da junta médica, no entanto, entende nem ser necessário, pois não há dúvida razoável acerca do caráter funcional das cirurgias a ela prescritas. 6. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e determinar que a agravada-ré autorize imediatamente a realização das cirurgias, conforme prescrição médica. 7. Preparo (ids. 74022495, 74021848 e 74021849). 8. É o relatório. Decido. 9. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 10. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. 11. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. 12. A agravante-autora é beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial Dinâmico Sebrae operado pela agravada-ré desde 3/3/2023 (id. 238656859, autos originários). 13. Conforme relatório médico juntado pela agravante-autora datado de 11/4/2025 (id. 238656868, autos originários), o médico cirurgião que a acompanha, Dr. André Araújo Ferreira Martins, informa e solicita os procedimentos: “RELATÓRIO MÉDICO Paciente no POT de bariátrica bypass 08/2023 com perda de aproximadamente 34 kg (98 kg para 64 kg) e estabilidade de peso há aproximadamente 8 meses. Evoluiu com abdômen avental, deformidade de mamas com ptose e flacidez após esvaziamento de gordura, lipodistrofia de coxas, flancos, dorso, púbis consequentes ao grande emagrecimento. Vem apresentando escoriações, dermatites de repetição e intertrigo micótico devido às dobras de pele após o tratamento da obesidade. Em vista disso, necessita de cirurgias reparadoras com urgência. HD: Abdômen avental, deformidade de mamas com ptose e flacidez após esvaziamento de gordura, lipodistrofia de coxas, flancos, dorso consequentes ao grande emagrecimento. CID: E66 / R23 / N64 / L90.5 Solicito próteses (um par de cada): Silimed poliuretano 30622 330XH OU Protese Polytech (1 par) modelos: 30726-360 / 30726-335 / 30727-355 / 30727-280 Solicito cola cirúrgica Prineo / Dermabond (J&amp;J) 5 unidades por etapa cirúrgica, malhas, tapping pósoperatório, cintas, drenagem linfática pós-cirúrgica (20 sessões por etapa), laser de diodo Orlight para duas etapas ou Argoplasma ou Renuvion, Morpheus (microagulhamento) para retração de pele, medicamentos pós-operatórios (enoxaparina). Solicito perneiras para compressão pneumática intermitente para prevenção de eventos tromboembólico Procedimentos (código TUSS): 30101271 ou 30101972 Dermolipectomia abdominal não estética 30602262 Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor (2 vezes) 30101271 ou 30101972 Puboplastia - tratamento de lipodistrofia de púbis 30101310 Enxerto composto de gordura em glúteos 30101980 ou 30101190 ou 30101271 Correção de lipodistrofia trocantérica com lipossucçao e/ou remoção de pele (2 vezes) 30101980 ou 30101190 ou 30101271 Correção de lipodistrofia crural com lipossucçao e/ou remoção de pele (2 vezes) 30101980 ou 30101190 ou 30101271 Correção de lipodistrofia braquial com lipossucçao e/ou remoção de pele (2 vezes) 81040067 Liposucção para tratamento de lipodistrofia consequente ao grande emagrecimento” 14. O laudo psicológico elaborado em 17/4/2025 pelo psicólogo Mauro Teodoro de Brito (id. 238656870, autos originários) esclarece que: “DESCRIÇÃO: A paciente tem histórico de sobrepeso desde os 18 anos de idade, mas ganhou peso excessivamente ao longo dos anos e, apesar das dietas restritivas e medicamentosas aliadas à atividade física, não teve sucesso na perda de peso. Realizou a cirurgia bariátrica em Agosto de 2023, sofrendo com esteatose hepática, diabetes e artrose. Iniciou com 95kg e, após uma perda de 31kg, pesa atualmente 64kg, com 1,60cm de altura. Agora se encontra com o peso estabilizado e necessitando com urgência, conforme FONAJUS em seus enunciados N°51 e N° 62, de plásticas reparadoras para continuidade do tratamento com caráter reparador, realizando a retirada dos excessos de pele que lhe causam depressão. MÉTODO: Avaliação através de anamnese, entrevista clínica semi dirigida e observação clínica, onde demonstrou total conhecimento sobre seu processo de intervenção cirúrgica, suas implicações e mudanças. Possui expectativas realistas em relação ao procedimento, sabendo que é uma continuidade do tratamento, porém com caráter reparador e trará eventuais cicatrizes. Diante disso, demonstra segurança sobre a decisão de realizá-lo. ANÁLISE: A paciente se queixa dos incômodos trazidos pelas sobras excessivas de peles, devido à grande perda de peso nos últimos anos. As sobras de pele dos seios, braços, abdômen, costas, vulva, nádegas e coxas a incomodam profundamente, trazendo danos psicológicos. É importante ressaltar que o sofrimento emocional causado pelas sobras de pele, bem como as limitações físicas, pessoais, profissionais, sociais etc., tais como suor excessivo, mal cheiro, assaduras devido ao atrito entre as coxas, chorar ao se olhar no espelho, não usar vestidos nos joelhos, fazer uso de cintas modeladoras que a machucam e não frequentar praias ou piscinas por sentir vergonha de seu corpo, justificam e intensificam a importância de cirurgia plástica com urgência. Em razão das circunstâncias, a paciente relata que sente constrangimento e dores nas relações sexuais por causa do excesso de pele. “Tenho acúmulo de suor nas mamas, atrito nas peles da coxa, mal odor... Não sei o que fazer. Tem acúmulo de gordura na barriga depois da cesárea, parece que tenho duas barrigas. Meu peito está uma amoeba e nenhum sutiã consegue sustentar.” SIC CONCLUSÃO: Fica claro comprometimentos de ordem psicológica e física, mantê-la nessa condição poderá agravar os episódios de isolamento social. Demonstrou em sessões vergonha em demasia, insegurança, baixa autoestima e distorção da imagem corporal, levando-a a danos psicológicos que, de acordo com DSM-IV, poderiam ser classificados como Episódio Depressivo Moderado (CID-11 F32.1). Concluo que, através dos dados analisados, a paciente necessita da continuidade de seu Tratamento de Obesidade, com equipe multidisciplinar mantendo os acompanhamentos de rotina e a realização de cirurgias reparadoras, a fim de melhorar sua saúde psicológica, física e qualidade de vida com urgência.” 15. A agravada-ré negou autorização aos procedimentos solicitados em 2/5/2025, sob o seguinte fundamento (id. 238656872, autos originários): “A Seguros Unimed agradece o envio da sua solicitação para consulta de cobertura referente a um procedimento médico-hospitalar. Nossas equipes de atendimento ao cliente prontamente consultaram todas as condições previstas em seu contrato de seguro-saúde, além da regulamentação vigente na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Após uma análise cuidadosa, informamos que o procedimento não está aderente às condições contratadas junto à Seguradora. Confira o motivo pelo qual houve a negativa da sua solicitação: Procedimento não coberto no Rol da ANS Procedimento não coberto no Rol de procedimentos da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar (RN no 211/10, atualizada pela Resolução Normativa Regulamentada pela RN no 428/2017, da ANS). N no 211/10, atualizada pela Resolução Normativa Regulamentada pela RN no 465/2021, da No do pedido: 117803794 Procedimento Negado: 30101972 - ABDOMINOPLASTIA PÓS BARIÁTRICA Procedimento Negado: 30101310 - ENXERTO COMPOSTO Procedimento Negado: 30101190 - CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA BRAQUIAL, CRURAL OU TROCANTERIANA DE MEMBROS SUPERIORES E INFER Procedimento Negado: 30602262 - RECONSTRUÇÃO DA MAMA COM PRÓTESE E/OU EXPANSOR É importante esclarecer que abrimos a possibilidade de reanálise da sua solicitação de cobertura assistencial, pois sabemos o valor da sua saúde. Para isso, basta acessar o site da Seguros Unimed e clicar no link da Ouvidoria, opção 'Reanálise – Seguros Saúde'. É importante que você informe o número do protocolo de atendimento anterior, no campo indicado, e que faça o pedido no prazo de até 24horas, contadas a partir da data de envio deste comunicado.” 16. Diante das informações acima, apesar da agravante-autora relatar que o excesso de pele acarreta dermatites e prejuízos funcionais, bem como ansiedade e depressão, do relatório médico e do laudo psicológico acostados, não se extrai a urgência ou emergência na realização dos procedimentos cirúrgicos. 17. Nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998, é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos: “I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;”. 18. Os procedimentos reparadores são comumente eletivos e a cirurgia bariátrica foi realizada em agosto de 2023. Além disso, não há indicação de existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis à paciente caso as cirurgias pós-bariátricas indicadas não sejam realizadas imediatamente. 19. Como não se infere dos relatórios médicos e psicológico emergência ou urgência, é razoável que a apreciação judicial ocorra no momento próprio, de modo a se respeitar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 20. Ademais, tal como asseverado na r. decisão agravada, não é toda cirurgia plástica após a cirurgia bariátrica que deve ser autorizada pelo plano de saúde, de forma que havendo debate acerca do caráter reparador ou estético dos procedimentos, a sua natureza deve ser dirimida por junta médica ou prova pericial, a serem produzidas oportunamente nos autos originários. 21. Desse modo, ausente o embasamento legal para se deferir a realização das cirurgias plásticas prescritas liminarmente. 22. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. 23. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 24. Intime-se a agravada-ré, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 25. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 26. Publique-se. Brasília - DF, 17 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora